Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

2. No caso, o processo está em fase de liquidação provisória de sentença coletiva que condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”, de modo que o pagamento dos honorários periciais deve ser imputado à parte vencida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.